Tribunal: STF
Processo: HC 254921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.4.2025, por Kátia Regina Baez, advogada, em benefício de Valdecir da Luz Garcia, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.325/MS.



O caso



    2. Em 12.7.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Maracaju julgou procedente a denúncia, para condenar o paciente como incurso no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) às penas de dois anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa (fls. 12-19, e-doc. 2).



    3. Foi interposta a Apelação Criminal n. 0001494-47.2020.8.12.0014 pelo Ministério Público, provida, em 17.3.2022, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e alterar a pena do paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa. Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NAO INCIDÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM INSERÇÃO EM ORGANIZACAO CRIMINOSA – PRETENDIDO AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL – CABÍVEL – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE DESFAVORAVEL – REGIME FECHADO IMPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.



    Não se faz possível o reconhecimento da redutora do trafico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, 
em especial o modus operandi empregado na empreitada criminosa 
e a quantidade de droga confiada ao acusado, demonstram, indubitavelmente, o seu envolvimento com organização criminosa.



    Embora a reprimenda aplicada seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, observa-se que a quantidade de droga apreendida (54kg 
de maconha), que foi reconhecida como circunstancia judicial preponderante, revela que o regime inicial fechado é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33,188 2º e 3° do CP.



    Recurso provido, com o parecer” (fl. 20, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 924.325/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 13.7.2024 (fls. 6-11, e-doc. 3).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.325, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, a ele negou provimento. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DEVIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu pela dedicação do agravante à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, 
destacou-se o modus operandi da conduta, na qual o agravante transportava grande quantidade de drogas – 54kg de maconha – acondicionadas em compartimentos ocultos em veículo especialmente preparado para tal fim. Precedentes. 



    2. A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 28, 
e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o paciente preenche integralmente os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo primário, possuindo bons antecedentes e não tendo vínculo com organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a imposição do regime fechado desconsidera os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de violar o direito à individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer 



    1. A concessão da ordem liminar, determinando que o paciente cumpra sua pena em regime semiaberto, seja pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ou subsidiariamente pelo fato de a pena ser inferior a 8 anos; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, assegurando o benefício do regime semiaberto ao paciente em definitivo; 



    3. A adoção das demais providências que este Egrégio Tribunal entender cabíveis” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a minorante prevista no § 4º 
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicou o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Dileta Terezinha Souza Thomaz:



    “In casu, emerge cristalino dos autos que o réu previamente acordou o transporte da droga com determinado grupo de pessoas aderidas ao trafico ilícito de entorpecente, notadamente em razão do uso de veiculo previamente preparado, eis que as drogas estavam ocultas no interior das portas ¢ para-choque do automóvel.



    Como se não bastasse, a grande quantidade de maconha apreendida não se coaduna com a hipótese de pequeno traficante ou traficante de primeira viagem, na medida em que o acusado já goza de algum grau de confiança do real proprietário dos entorpecentes, razão pela qual não se encontra contemplada a circunstancia prevista na diminuta, que visa beneficiar agentes que não executam o trafico de drogas de maneira organizada.



    (...)



    Ante a ausência de alterações na primeira e segunda fases da dosimetria penal, fica mantida a pena intermediaria fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, devendo assim permanecer na terceira etapa, tornando-se assim definitiva, porque afastada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 
nº 11.343/2006.



    Considerando a detração operada na sentença, tem-se que subsiste ao acusado o cumprimento de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Do pleito de fixação de regime prisional fechado.



    Por fim, busca o Parquet a fixação do regime prisional fechado, ao argumento de que ‘a grande quantidade de droga apreendida, associada a Súmula 719 do STF, justifica a incidência do regime mais gravoso.’ Ressalta que o regime também deve ser definido com base na valoração negativa de circunstancia judicial preponderante.



    Assiste razão ao apelante.



    (...)



    Na hipótese em epigrafe, embora a reprimenda aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a quantidade elevada de droga apreendida (54kg de maconha), a qual, inclusive, foi reconhecida como circunstancia judicial preponderante, revela que o regime inicial fechado ¢ o mais adequado a prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Alias, a jurisprudência do STJ é conclusiva no sentido de que ‘a quantidade considerável da droga apreendida com o paciente e a presença de circunstancia judicial desfavorável recomendam o regime mais gravoso do que a pena comporta, para fins de prevenção e repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 35 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006’.



    Destarte, deve ser fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Codigo Penal” (fls. 23-26, e-doc. 2).



    7. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou:



    “No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação da paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se o modus operandi da conduta, na qual o agravante transportava grande quantidade de drogas – 54kg de maconha – acondicionadas em compartimentos ocultos em veículo especialmente preparado para tal fim. 



    Ademais, o acolhimento da tese da defesa, de que a paciente não se dedica à atividade criminosa, constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita” (fl. 31, e-doc. 3).



    8. Na espécie vertente, as instâncias anteriores concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO 
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE 
DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (83 tabletes 
de maconha pesando 54kg), o local onde estavam escondidos (no 
para-choque e nas laterais do veículo) e a destinação intermunicipal são indicativos da traficância com habitualidade.



    10. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora